Tribunal: TJMT
Processo: 0006282-04.2007.8.11.0042
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-10-04
Data de publicação: 2022-10-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0006282-04.2007.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), WILLIAN SILVA JUN ITI UEHARA - CPF: 010.547.951-93 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ERVIS CAIQUE PAES DO NASCIMENTO (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - HOMICÍDIO QUALIFICADO [MOTIVO FÚTIL E EMPREGO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA] - SENTENÇA CONDENATÓRIA - CULPABILIDADE NEGATIVADA MEDIANTE FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA; DIREITO À FRAÇÃO DE 1/8 (UM OITAVO) NA ELEVAÇÃO DA PENA-BASE; NÃO POSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE QUALIFICADORA COMO CIRCUNSTÂNCIA AGRAVANTE - PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA - PREMEDITAÇÃO DO CRIME - MAJORAÇÃO DA PENA-BASE IDÔNEA - TJMT, ENUNCIADO CRIMINAL 49 - AUMENTO DA PENA BASILAR - FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO) ADOTADA PELO STJ - EXISTÊNCIA DE DUAS
QUALIFICADORAS
DO
HOMICÍDIO
- UTILIZAÇÃO DE UMA NA PRIMEIRA E OUTRA NA SEGUNDA FASE AUTORIZADA - ENTENDIMENTO DO STJ - JULGADO DO TJMT - PREQUESTIONAMENTO -
PRECEITOS NORMATIVOS OBSERVADOS E INTEGRADOS À FUNDAMENTAÇÃO - ACÓRDÃO DO TJDFT -
RECURSO DESPROVIDO.

A premeditação constitui fundamento idôneo para majoração da pena-base em decorrência da maior culpabilidade da ação delituosa

(TJMT, Enunciado Criminal 49).

O patamar de aumento da pena-base [em 2 (dois) anos para cada circunstância judicial] corresponde a fração de 1/6 (um sexto) adotada pelo c. STJ
(STJ, HC no 744.116/SP).

A existência de duas
qualificadoras
do
homicídio
- futilidade e recurso que dificultou a defesa do ofendido - autoriza a utilização de uma delas para qualificar o crime e a outra como agravante genérica (STJ, REsp no 1549571/MG).

Se os
preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, afigura-se
“desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
(TJDF, RESE no 20120510091147).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 0006282-04.2007.8.11.0042 - COMARCA
DE CUIABÁ

APELANTE: WILLIAN SILVA JUN ITI UEHARA

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por WILLIAN SILVA JUN ITI UEHARA contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, decorrente de veredito do Tribunal do Júri, nos autos de ação penal (PJe 1o grau NU

0006282-04.2007.8.11.0042 - Código 101068), que o condenou por homicídio qualificado [motivo fútil e emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima] a 17 (dezessete) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado - art. 121, § 2o, II e IV, do CP - (ID 130065106).

O apelante sustenta que: 1) a culpabilidade teria sido negativada mediante fundamentação inidônea; 2)
“a valoração da pena-base deve ser em 1/8 para cada circunstância judicial”
; 3) a qualificadora do emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima não poderia ser utilizada como circunstância agravante.

Requer o provimento para que seja reduzida a pena.

Prequestiona os arts. 5o, LIV, LV e LVII e 93, IX, da CF (ID 130065124).

A 21a PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE CUIABÁ pugna pelo desprovimento (ID 130065126).

A i. 8a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento do apelo, em parecer assim sintetizado:

“APELAÇÃO CRIMINAL - JÚRI – SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA À PENA DE 17 ANOS E 06 MESES DE RECLUSÃO NO REGIME INICIAL FECHADO PELA PRÁTICA DO CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO - PRETENDIDA DIMINUIÇÃO DO QUANTUM DE REPRIMENDA ARBITRADO TENDO POR FUNDAMENTO A INDEVIDA ANÁLISE DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS E LEGAIS – IMPROCEDÊNCIA – DECISUM ESCORREITO - INTELIGÊNCIA DO ART. 593, § 3o DO CPP - PELO IMPROVIMENTO DO RECURSO”
(Élio Américo, procurador de Justiça - ID 135103651).

É o relatório.

À d. Revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, III, ‘c’), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção da punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“No dia 19.02.2007, por volta de 17h00min, em via pública no bairro Castelo Branco, nesta cidade e comarca da Capital, o denunciado WILLIAN - imbuído por inequívoco animus necandi e mediante recurso que dificultou a defesa do ofendido - matou por motivo torpe a vítima Ervis Caique Paes do Nascimento, vulgo Negão, desferindo disparos de arma de fogo que provocaram as lesões descritas no Laudo Pericial no 01-01-00139-01/2007 (f1s.23/28), sendo a causa eficiente da morte o choque hemorrágico agudo devido as lesões em pulmão esquerdo e aorta torácica. [...]

Ante o exposto, cumpre ao Ministério Público Estadual denunciar WILLIAN SILVA JUN-ITI EUHARA como incurso no art. 121, 2o, incisos I e IV, do Código Penal [...]”
(Reinaldo Rodrigues de Oliveira Filho, promotor de Justiça – ID 130064996).

Na sessão plenária, o Conselho de Sentença respondeu aos seguintes quesitos:

“1o Quesito: No dia 19 de fevereiro de 2007, por volta de 17h, em via pública, no Bairro Castelo Branco, nesta capital, a vítima ERVIS CAIQUE PAES DO NASCIMENTO foi atingida por disparo de arma de fogo, sofrendo o ferimento descrito no Laudo de Exame de Necropsia de fls. 23/28, que foi a causa da sua morte?

04 SIM

2o Quesito: O acusado WILLIAN SILVA JUN ITI UEHARA efetuou disparo de arma de fogo na vítima?

04 SIM

3o Quesito: O jurado absolve o acusado?

04 NÃO

4o Quesito: O acusado agiu sob o domínio de violenta emoção, logo em seguida à injusta provocação da vítima?

04 NÃO

5o Quesito: O crime foi cometido por motivo fútil, consistente em brigas entre as gangues dos Bairros Castelo Branco (bairro da vítima) e Carumbé (Bairro do acusado)?

04 SIM X 02 NÃO

6o Quesito: O crime foi cometido mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, visto que atingida pelas costas?

04 SIM X 01 NÃO”
(ID 130065105)

A Juíza-Presidente dosou a pena nestes termos:

“Atenta à soberana decisão do Conselho de Sentença, a que estou vinculada, condeno Willian Silva Jun-It Uehara, qualificado nos autos, nas sanções do artigo 121, § 2o, incisos II e IV, do Código Penal. [...]

A culpabilidade do réu é acentuada.

Segundo a sua versão, ele emprestou uma arma de fogo e foi ao encalço da vítima. Ao se deparar com a vítima tentou sacar a arma, mas a Ervis reagiu, tentando imobilizar o acusado e retirar o revólver das suas mãos. Na luta corporal o acusado efetuou disparo para o chão e os rastilhos de pólvora atingiram a perna de terceira pessoa. Terceiro não identificado, ao perceber que Willian se encontrava imobilizado pela vítima, armou-se com uma pedra para atirar em Ervis. Este, por sua vez, percebendo a ação do comparsa do acusado, virou-se e correu, oportunidade em que foi atingido pelas costas pelo disparo efetuado pelo acusado.

Resta, pois, demonstrado que o acusado agiu com desígnio, premeditação e extrema frieza, o que configura a intensidade do dolo e leva à exasperação da pena-base: [...]

O réu registra antecedentes criminais, pois já sofreu duas condenações transitadas em julgado, por crimes anteriores a este.

Foi condenado à pena de 05 anos e 06 meses de reclusão, pela prática do crime de roubo majorado pelo emprego de arma de fogo e o concurso de agentes, cuja sentença transitou em julgado no dia 03/12/2007 (autos n. 68/2007), bem como à pena de 03 anos de reclusão, por porte ilegal de arma de fogo, mediante sentença transitada em julgado no dia 18/07/2011 (autos n. 8163- 50.2006.811.0042); [...]

O motivo do crime foram as brigas entre as gangues dos Bairros Castelo Branco (bairro da vítima) e Carumbé (bairro do acusado). Porém, tendo em vista que esta motivação foi reconhecida pelo Conselho de Sentença para qualificar o crime, não poderá majorar a pena-base, pois configuraria o bis in idem;

As circunstâncias do crime são desfavoráveis, uma vez que a vítima foi atingida na via pública, por volta de 17h e na presença dos seus familiares, que por estarem desarmados não puderam esboçar qualquer reação de defesa e ainda tiveram suas vidas postas em risco.

Após a fuga do acusado, já com a vítima agonizando, eles tentaram socorrê-la, colocando-a no interior de um veículo para leva-la ao Pronto Socorro Municipal, mas foi em vão, pois Ervis faleceu logo em seguida;

A consequência do crime foi a morte de uma pessoa, o que corresponde ao próprio elemento do tipo penal; [...]

Assim, ante a pena prevista para o crime de homicídio qualificado, de 12 (doze) a 30 (trinta) anos, entendo necessário e suficiente estabelecer a pena-base em 18 (dezoito) anos de reclusão.

Anoto, por oportuno, que o acréscimo acima aplicado está de acordo com o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça e pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso, no sentido de que deve obedecer à fração máxima de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial negativa, que no caso concreto são três: culpabilidade acentuada, maus antecedentes criminais e circunstâncias desfavoráveis do crime: [...]

Como o Conselho de Sentença reconheceu a presença de duas qualificadoras (motivo fútil e recurso que dificultou a defesa do ofendido) uma formará o tipo qualificado, especificamente o motivo torpe, enquanto a outra servirá como circunstância agravante. Nesse sentido: [...]

Em decorrência, aplico a circunstância agravante prevista no artigo 61, inciso II, “c”, do Código Penal e, em decorrência, elevo a pena em 01 (um) ano, passando-a para 19 (dezenove) anos de reclusão.

O réu confessou a prática do crime, segundo a sua versão. Portanto, nos termos do artigo 65, III, “d”, do CP e ante a preponderância da atenuante da confissão espontânea, reduzo a pena em 01 (um) ano e 06 (seis) meses, trazendo-a para 17 (dezessete) anos e 06 (seis) meses de reclusão, reprimenda que torno definitiva à mingua de outras circunstâncias ou causas que possam interferir neste cálculo. [...]

Nos moldes do artigo 33, parágrafo segundo, alínea “a”, do Código Penal, c/c o artigo 2o, § 1o, da Lei no 8.072/90, fixo o regime inicialmente fechado para o cumprimento da pena. [...]”
(Mônica Catarina Perri Siqueira, juíza de Direito – ID 130065106)

Pois bem.

A Juíza-Presidente fixou a pena-base em 18 (dezoito) anos de reclusão ao valorar negativamente os antecedentes, a culpabilidade e as circunstâncias do crime.

O apelante, à época do fato [19.02.2007], possuía condenações por roubo majorado e porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, praticados no ano de 2006, cujas sentenças condenatórias transitaram em julgado em 3.12.2007 e 18.7.2011, respectivamente (ações penais 68/2007 e 8163- 50.2006.811.0042 - SEEU 0009474-08.2008.8.11.0042).

A
“condenação definitiva por fato anterior ao crime descrito na denúncia, com trânsito em julgado posterior à data do ilícito de que ora se cuida, embora não configure a agravante da reincidência, pode caracterizar maus antecedentes e ensejar o acréscimo da pena-base”
(STJ, AgRg no HC 688.979/SP - Relatora: Mina. Laurita Vaz - 4.10.2021).

Por sua vez, negativação da culpabilidade está motivada na premeditação [ação planejada mediante empréstimo de arma de fogo e concursos de agentes], bem como na frieza da conduta [luta corporal, vítima imobilizada, tiro pelas costas].

A premeditação constitui fundamento idôneo para majoração da pena-base em decorrência da maior culpabilidade da ação delituosa

(TJMT, Enunciado Criminal 49).

Em seu turno,
“o disparo de arma de fogo efetuado em via pública, na presença de outras pessoas, colocando em risco a integridade física de terceiros, justifica a elevação da pena-base quanto às circunstâncias do crime”
(TJMT, AP N.U 0004495-90.2014.8.11.0042 - Relator: Des. Paulo da Cunha - Primeira Câmara Criminal - 23.5.2022).

No tocante ao patamar de aumento [em 2 (dois) anos para cada circunstância judicial], corresponde a fração de 1/6 (um sexto) adotada pelo c. STJ
(STJ, HC no 744.116/SP - Relator: Min. Jesuíno Rissato - Desemb. Convocado do TJDFT - 20.6.2022).

Assim sendo,
a pena basilar deve ser mantida.

Na segunda fase, a
Juíza-Presidente reconheceu a agravante do emprego de recurso que dificultou a defesa do ofendido [CP, art. 61, II, ‘c’], razão pela qual elevou a pena em 1 (um) ano. Na sequência, identificou a atenuante da confissão
espontânea [CP, art. 65 III, ‘d’] e reduziu a pena em 1 (um) ano e 6 (seis) meses, totalizando-a em
17 (dezessete) anos e 6 (seis) meses de reclusão.

A existência de duas qualificadoras do homicídio - futilidade e recurso que dificultou a defesa do ofendido - autoriza a utilização de uma delas para qualificar o crime e a outra como agravante genérica (STJ, REsp no 1549571/MG – 26.4.2017).

No mesmo sentido, destaca-se julgado desta e. Câmara:

“Se reconhecidas
duas
circunstâncias
qualificadoras
do crime de
homicídio
, é possível utilizar uma delas para qualificar o crime e a remanescente para exasperação da pena basilar como motivo negativo do crime na primeira
fase
da dosimetria penal”
(AP, N.U 0003599-50.2017.8.11.0007- Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 25.6.2022)

Por conseguinte, conserva-se a pena intermediária em 17 (dezessete) anos e 6 (seis) meses de reclusão, a qual deve resultar em definitiva por inexistirem causas de aumento e/ou diminuição.

Enfim, os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, muito embora seja
“desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
(TJDF, RESE no 20120510091147 - Relator: Des. João Batista Teixeira - 26.11.2013).

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/10/2022